Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO.
1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação.
4. Recurso conhecido e provido.